Tribunal: TJDFT
Processo: 0722445-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento indevido de plano de saúde. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Plano de saúde. Cancelamento indevido. Defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). O autor alega cancelamento indevido de plano de saúde. Em defesa, a ré alega que o cancelamento foi solicitado pelo próprio autor, e que o pedido foi processado, de imediato, no dia 31/01/2020, nos moldes da Resolução Normativa no 412/2016 da ANS (DOC - ID. 21164423). Todavia, o adimplemento, por parte do autor, da mensalidade de janeiro de 2020 (ID. 21164305) – mês do cancelamento – é elemento que refuta as alegações da ré e respalda a ocorrência de falha operacional. Ademais, o documento de ID. 21164423 foi produzido de forma unilateral, com informações básicas que não são suficientes para confirmarem a sua legitimidade. Logo, caracterizada a responsabilidade civil da ré.
3 – Dano material. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada. O autor demonstra que, em razão do cancelamento indevido do plano, precisou despender a monta de R$ 350,00 para custear teste molecular para detecção do coronavirus. Nesse quadro, é devida a indenização do respectivo valor.
4 – Dano moral. O cancelamento indevido do contrato de plano de saúde sem notificação prévia do consumidor (art. 13, inciso II da Lei n. 9656/1998) e a recusa de autorização para realização de exame são condutas que denotam descaso com o consumidor a justificar a condenação em indenização por danos morais, pois atingem os direitos de personalidade do usuário. Precedente na Turma: (Acórdão n.1099526, 07049196620178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal).
5– Valor da indenização. Considerando as circunstâncias do caso, a necessidade de prevenção e a finalidade pedagógica da condenação, mostra-se adequado o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por dano moral.
6 – Solidariedade. A operadora e a administradora de planos de saúde, por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao segurado em decorrência da relação contratual(art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Dessa forma, não há razão para se afastar a responsabilidade da ré.Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J